Tribunal: TJDFT
Processo: 0700790-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO ACIDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NOVA PERÍCIA A SER REALIZADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se a questão posta em debate no agravo de instrumento demanda vasta dilação probatória, não há como acolher o pedido de antecipação da tutela.
2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.